Tribunal: TJSP
Processo: 1062575-83.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
SEGURO DE VEÍCULO – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de seguro" referente ao veículo "Renault Logan", placas OMD-0307 – Veículo furtado – Erro no preenchimento do certificado de registro de veículo (Autora assinou nos campos de vendedor e de comprador) – Contrato prevê que necessária a apresentação do CRV corretamente preenchido para o pagamento da indenização securitária –

Ementa:

SEGURO DE VEÍCULO – COBRANÇA – DANOS MORAIS – Celebrado contrato de seguro" referente ao veículo "Renault Logan", placas OMD-0307 – Veículo furtado – Erro no preenchimento do certificado de registro de veículo (Autora assinou nos campos de vendedor e de comprador) – Contrato prevê que necessária a apresentação do CRV corretamente preenchido para o pagamento da indenização securitária – Lícita a recusa da Requerida – Ausente o dano moral – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO